Tribunal: TJES
Processo: 5000687-20.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-20.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO DA SILVA BARONE e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO APARTADA E FACULTATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO ADESIVO DESERTO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por instituição financeira e consumidor, contra sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato que declarou a nulidade de cláusulas relativas à cobrança de seguro e à fixação de juros moratórios de 6% ao mês, determinou a limitação dos juros de mora a 1% ao mês com recalibração e reembolso simples do excedente (se houver) e condenou ao reembolso simples do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a cobrança/financiamento de seguros vinculados ao contrato configura venda casada ou contratação facultativa e apartada; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de juros moratórios de 6% ao mês, em cédula de crédito bancário, é válida ou deve ser limitada a 1% ao mês por ausência de legislação específica; (iii) aplicação da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à venda casada impede condicionar o fornecimento do crédito à contratação de seguro, conforme regra do art. 39 do CDC e tese firmada no Tema 972 do STJ.

4. A prova documental evidencia contratação de seguros de forma apartada e opcional, com proposta específica e indicação expressa no contrato principal, sem demonstração de condicionamento do crédito, o que afasta a venda casada e reconhece a legalidade da cobrança.

5. Na cédula de crédito bancário, inexistindo disposição legal com previsão expressa de limite diverso para juros de mora, aplica-se a orientação da Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês.

6. A cláusula que fixa juros moratórios em 6% ao mês excede o limite de 1% ao mês e, por isso, é ilegal, mantendo-se a limitação determinada na sentença.

7. A sentença já determina a incidência da taxa Selic a partir da citação.

8. Os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa devem incidir sobre o valor da condenação.

9. O recurso adesivo não é conhecido quando, revogada a gratuidade e intimada a parte para recolher o preparo sob pena de deserção, permanece o inadimplemento do recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há venda casada quando a contratação de seguros em contrato bancário ocorre de forma facultativa, apartada e sem condicionamento do crédito, nos termos do art. 39 do CDC e do Tema 972 do STJ.

2. Em cédula de crédito bancário, ausente legislação específica com previsão expressa de limite diverso, os juros moratórios não podem exceder 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

3. Revogada a gratuidade de justiça do recorrente adesivo e não recolhido o preparo após intimação, o recurso é deserto e não deve ser conhecido.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação quando essa for a medida mais adequada aos parâmetros do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, Súmula 379; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, Apelação Cível n. 0017445-62.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, pub. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação e, ainda por igual votação, não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por Banco Votorantim S.A. e Fernando da Silva Barone, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para fins de
Declarar
a nulidade das cláusulas presentes no contrato (ID n° 40286831), item (B6) relativa ao seguro e (I), que imputa a imposição de juros moratórios à taxa de 6,00% ao mês. a)
DETERMINO
a fixação dos juros moratórios em 1,00% ao mês, com a consequente recalibração e reembolso de maneira simples do montante supérfluo aplicado nas parcelas remuneradas com atraso (se houver); b)
CONDENO
o Réu a reembolsar, de maneira simples, o valor do seguro prestamista, avaliado em R$2.254,86 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ambos acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada um, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando tais exigibilidades suspensas em relação ao Autor em decorrência da gratuidade de justiça deferida no ID n° 36930972.
”.

Nas razões recursais de id. 15452054, o apelante sustenta, em síntese, que a) a contratação do seguro ocorreu de forma facultativa e apartada, inexistindo venda casada; b) houve a efetiva fruição da cobertura securitária pelo consumidor durante a vigência do ajuste; c) os juros moratórios em cédulas de crédito bancário não sofrem a limitação de 1% ao mês em razão de legislação específica; d) os encargos condenatórios devem ser atualizados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia; e e) os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso adesivo (id. 15452057) o apelante aduz, em síntese, que a) as tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação são ilegais por ausência de prova da efetiva prestação do serviço; b) a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro em razão da conduta contrária à boa-fé; c) a contratação do seguro configurou venda casada por ausência de opção de escolha; e d) a taxa de juros moratórios deve permanecer limitada a 1% ao mês.

Contrarrazões apresentadas por Banco Votorantim S.A. no id.15452061.

Intimação do apelante adesivo para
apresentar elementos fidedignos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação (id. 15610350).

Decisão revogando o benefício da gratuidade de justiça do apelante adesivo e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (id. 16845517)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível e Apelação Adesiva n. 5000687-20.2024.8.08.0011

Apelante/Apelado: Banco Votorantim S.A.

Apelante Adesivo/Apelado: Fernando da Silva Barone

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por Banco Votorantim S.A. e Fernando da Silva Barone, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para fins de
Declarar
a nulidade das cláusulas presentes no contrato (ID n° 40286831), item (B6) relativa ao seguro e (I), que imputa a imposição de juros moratórios à taxa de 6,00% ao mês. a)
DETERMINO
a fixação dos juros moratórios em 1,00% ao mês, com a consequente recalibração e reembolso de maneira simples do montante supérfluo aplicado nas parcelas remuneradas com atraso (se houver); b)
CONDENO
o Réu a reembolsar, de maneira simples, o valor do seguro prestamista, avaliado em R$2.254,86 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ambos acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada um, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando tais exigibilidades suspensas em relação ao Autor em decorrência da gratuidade de justiça deferida no ID n° 36930972.
”.

Quanto ao recurso principal, o apelante sustenta, em síntese, que a) a contratação do seguro ocorreu de forma facultativa e apartada, inexistindo venda casada; b) houve a efetiva fruição da cobertura securitária pelo consumidor durante a vigência do ajuste; c) os juros moratórios em cédulas de crédito bancário não sofrem a limitação de 1% ao mês em razão de legislação específica; d) os encargos condenatórios devem ser atualizados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia; e e) os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

No tocante aos seguros contratados (Proteção Financeira e de Acidentes Pessoais), é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, veda a denominada "venda casada", proibindo o fornecedor de produtos ou serviços de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (inciso I).

Quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no âmbito do Tema 972, segundo a qual “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

In casu,
a documentação acostada, incluindo proposta de adesão específica, demonstra que a contratação se deu de forma apartada e opcional, constando no contrato principal a opção "Seguros e Título de Capitalização - financiados (X) sim ( ) não" com os respectivos valores discriminados. Ademais, não restou evidenciado o condicionamento do fornecimento do crédito à contratação dos seguros, havendo expressa menção no contrato à sua característica opcional e facultativa, afastando-se a alegação de venda casada.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, cobrando encargos expressamente pactuados e financiando produtos e serviços livremente adquiridos pelo apelante.

Em relação aos juros moratórios, a despeito das alegações da instituição financeira quanto à incidência da Lei n. 10.931/04, deve prevalecer o entendimento consolidado na súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os encargos de mora ao percentual de 1% ao mês quando não houver legislação específica prevendo nível diverso.

Sobre o que se entende a respeito da expressão “
legislação específica
”, aquela Colenda Corte da Cidadania já se pronunciou no sentido de que “
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
” (AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Depreende-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes cuida-se de “cédula de crédito bancário”, inexistindo legislação específica prevendo regras próprias sobre as taxas aplicáveis. Verifica-se, ainda, a previsão contratual de juros moratórios fixados em 6% (seis por cento) ao mês.

Assim, levando-se em conta que o percentual previsto no contrato supera o limite de 1% (um por cento) ao mês, revela-se acertada a conclusão da sentença ao considerar ilegal a estipulação do referido encargo moratório.

O entendimento perfilhado na sentença é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A legislação específica referente à cédula de crédito bancário, que é objeto da demanda, não tem previsão expressa quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento da taxa de juros de mora, motivo pelo qual deve ser aplicado o limite de 1% ao mês
.”. (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174456220208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
Data da Publicação 31/10/2025)

Sobre o pedido de incidência da taxa Selic, convém observar que a sentença já estabeleceu sua aplicação sobre os valores devidos, a partir da citação, determinando que não ocorra a cumulação com correção monetária, evitando-se a duplicidade de atualização.

Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem sobre o valor da causa devem ser ajustados para incidir sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85 do CPC.

Quanto ao recurso adesivo manejado pela parte autora, o caso é de não conhecimento.

Após ser intimado nesta instância recursal para
apresentar elementos fidedignos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência financeira (id. 15610350), fora proferida decisão revogando o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 16845517).

Contudo, tal determinação não foi atendida,
ensejando, assim, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
não conheço do recurso adesivo e conheço do recurso principal para dar a ele parcial provimento
, reformando a sentença para reconhecer a legalidade do seguro e fixar os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora em 2% (dois por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.